Tribunal: TJDFT
Processo: 0738323-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738323-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYLTON GOMES MARTINS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 48156523) opostos por AYLTON GOMES MARTINS (Réu) em face do acórdão n. 1709099 (ID 47729312), proferido no julgamento agravo de instrumento interposto pelo Embargante. Para tanto, alega que o julgado apresenta contradição na parte dispositiva. Considerando a natureza do vício alegado no recurso e a possiblidade de haver modificação no acórdão embargado, INTIME-SE a parte Embargada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, para, querendo, manifestar-se sobre os embargos, no prazo de 10 (dez) dias (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2023 20:22:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador